Tribunal: TJBA
Processo: 0000321-52.2018.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0000321-52.2018.8.05.0046, da Comarca de Cansanção Apelante: Euzebia Matos da Costa Advogado: Dr. Diego Henrique de Sousa Maia (OAB/BA 48.967) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO QUE PRETENDE ABSOLVIÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. DEMONSTRAM OS AUTOS QUE, NO DIA 28/09/2018, NO POVOADO DE LAGE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, A RECORRENTE, UTILIZANDO-SE DE UM PARALELEPÍPEDO, DESFERIU GOLPES NA REGIÃO DA CABEÇA DE SUA GENITORA VICENÇA PEREIRA DE MATOS, PROVOCANDO-LHE A MORTE, ALÉM DE HAVER SUBTRAÍDO CERCA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PERTENCENTES A SEUS PAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DO LAUDO DE EXAME PERICIAL NO LOCAL DOS FATOS (ID 46527615), DO LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA (ID 46527768), BEM COMO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO MERECE REPAROS. PENA-BASE FIXADA E MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL (20 ANOS DE RECLUSÃO). SEGUNDA FASE. PRESENTES A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, INCISOS “C”, “E”, “F” E “H”. REALIZANDO-SE A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO, REMANESCE TRÊS AGRAVANTES. JUSTIFICADA A EXASPERAÇÃO EM 05 (CINCO) ANOS. NÃO ULTRAPASSADO O LIMITE DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UMA DAS AGRAVANTES. PROPORCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, INALTERADA, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO PARA SEU CUMPRIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, "A", DO CP. PENA DE MULTA REDUZIDA, DE OFÍCIO, FIXANDO-A EM 13 (TREZE) DIAS, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, PARA GUARDAR COERÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000321-52.2018.8.05.0046, da Comarca de Cansanção, na qual figura como apelante EUZEBIA MATOS DA COSTA, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso defensivo, e, de ofício, reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)